Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Cadastro da pessoa com deficiência. Alegada mora administrativa. Necessidade de complementação de dados. Ausência de direito líquido e certo. Dilação probatória. Ordem não concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado, em que se alega omissão administrativa na análise de Cadastro da Pessoa com Deficiência, com pedido de conclusão do procedimento, emissão de carteira de identificação e restabelecimento de acesso a canal institucional em rede social, além de gratuidade de justiça e segredo de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tramitação administrativa com devoluções para correção de dados caracteriza mora ilegal; (ii) estabelecer se é possível impor à Administração a conclusão do procedimento e a expedição de documento sem prova de instrução completa; (iii) determinar se há prova pré-constituída de bloqueio indevido em canal institucional apta a amparar a via mandamental.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória.2. A devolução de requerimento administrativo para correção de inconsistências imputáveis ao interessado afasta a caracterização de mora administrativa ilegal.
3. O prazo para decisão administrativa somente se inicia após a conclusão da instrução do processo.
4. A ausência de prova inequívoca da regular instrução do procedimento impede o reconhecimento do dever de imediata decisão administrativa.
5. Alegações que demandam apuração fática mais aprofundada não se compatibilizam com a via estreita do mandado de segurança.
6. A decretação de segredo de justiça exige demonstração concreta de hipótese legal excepcional, não bastando a mera existência de dados pessoais nos autos.
IV. Dispositivo
9. Segurança não concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 98 e 189; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854349, 0754920-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 06.05.2024.